Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000038-65.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25512954, o exequente pede a retificação da(s) ordem(ns) de pagamento de ID(s) no(s) 11969685 – Págs. 2 (PJe no 0023166-02.2017.8.07.0000) e 11969685 – Págs. 3 (PJe no 0023163-47.2017.8.07.0000), com o destaque dos honorários contratuais deferido em decisão constante do ID 11969660, argumentando que que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Manifestação do Distrito Federal no ID: 25885974 pelo indeferimento do pedido do SINDIRETA. É o relatório. Decido. In casu, ao compulsar os autos, verifica-se que, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, os cálculos concernentes a FREDERICO ERNESTO DOS SANTOS, GABRIEL OLIVEIRA ROCHA, GEONAIDE MENDES AGUIAR, GERALDO DAVIDE SOARES, GERARDA DA SILVA CARVALHO, GILDASIO PEREIRA DE SOUZA e RUTH BARROS DA SILVA (sucessora de GILBERTO SILVA) e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA já foram homologados e expedidas as respectivas requisições de pagamento (ID: 11969685 - Pág. 2 e 3), as quais já originaram procedimentos próprios (PJe n. 0023166-02.2017.8.07.0000 e PJe n. 0023163-47.2017.8.07.0000). Quanto ao substituído processual GERALDO DAVIDE SOARES, o requisitório já foi quitado, conforme documento de ID: 11486619 dos autos n. 0023163-47.2017.8.07.0000. Assim, comprovada a satisfação da obrigação em relação a GERALDO DAVIDE SOARES, tendo as partes consentido com os cálculos, julgo extinta a execução em relação a ele, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em expedição de requisitório complementar. Por sua vez, quanto aos demais servidores, os valores devem ser corrigidos, para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema. Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão de ID 11969679 para determinar a retificação das requisições de pagamento (ID: 11969685 - Pág. 2 e 3), as quais já originaram procedimentos próprios (PJe n. 0023166-02.2017.8.07.0000 e PJe n. 0023163-47.2017.8.07.0000) relativas a FREDERICO ERNESTO DOS SANTOS, GABRIEL OLIVEIRA ROCHA, GEONAIDE MENDES AGUIAR, GERARDA DA SILVA CARVALHO, GILDASIO PEREIRA DE SOUZA e RUTH BARROS DA SILVA (sucessora de GILBERTO SILVA) e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: a) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); b) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); c) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e d) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 27 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador